Tribunal: TJBA
Processo: 8026966-72.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8026966-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ROSAM DA SILVA ABREU CERQUEIRA Advogado(s): JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA REQUERIDO: CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CORREGEDORIA DAS COMARCAS DE INTERIOR e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PERÍODO DE SUSPENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que cancelou a distribuição de ação declaratória de inexistência de fato funcional, com pedido de tutela de urgência, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça. A agravante sustenta a comprovação de hipossuficiência, a natureza exclusivamente declaratória da demanda, a inadequação do valor da causa fixado com base nos vencimentos relativos a 90 (noventa) dias de suspensão funcional e a nulidade do cancelamento da distribuição. Requer a reforma da decisão para deferimento da gratuidade ou, alternativamente, a concessão de prazo para recolhimento das custas e a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente fixado com base no proveito econômico correspondente aos vencimentos do período de suspensão funcional; (iii) determinar se o cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas no prazo legal, observou o art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, condiciona a concessão da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, impondo à parte o dever de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 4. A agravante não apresentou documentação apta a evidenciar sua hipossuficiência, deixando de juntar Declaração de Imposto de Renda, 03 (três) últimos contracheques e extratos bancários, o que inviabiliza a aferição precisa de sua capacidade financeira. 5. Os documentos acostados revelam despesas expressivas com cartão de crédito, no valor de R$ 8.357,52 (oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), circunstância que suscita dúvida razoável quanto à alegada insuficiência de recursos e afasta a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 6. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, nos termos dos arts. 291 e 292, II, do CPC, sendo adequado fixá-lo com base nos vencimentos relativos aos 90 (noventa) dias de suspensão funcional cuja desconstituição se busca, pois eventual anulação do ato implica restabelecimento remuneratório correspondente. 7. A correção do valor da causa constitui matéria de ordem pública e pode ser promovida de ofício, não configurando julgamento extra petita quando visa adequar o montante ao efetivo conteúdo econômico da demanda. 8. O art. 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não recolhe as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. 9. A agravante foi devidamente intimada para proceder ao recolhimento das custas após o indeferimento do benefício da justiça gratuita (Decisão do ID 83185618, publicada em 28 de maio de 2025). O prazo para pagamento venceu em 18 de junho de 2025, sem ser interrompido pelo agravo de instrumento interposto pela referida parte em 17 de junho de 2025 (ID 84727561) contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o aludido benefício, pois manejado em flagrante erro grosseiro, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 10. A agravante, regularmente intimada após o indeferimento da gratuidade, não efetua o recolhimento das custas no prazo legal, formulando pedido de dilação apenas após substancial lapso temporal do seu escoamento, o que caracteriza inércia processual. 11. O cancelamento da distribuição, diante da ausência de preparo no prazo legal, representa aplicação regular da consequência processual prevista em lei, não configurando cerceamento de defesa nem violação ao direito de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 141, 290, 291, 292, II, 492 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2437081/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2341052/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8026966-72.2025.8.05.0000 (ID 93182100) em que figuram como agravante ROSAM DA SILVA ABREU CERQUEIRA e como agravados TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR DO TJBA e GEFRE – GERÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO TJBA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239